Tribunal: CARF
Processo: 10830.001760/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001760/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.938 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
VALE
TRANSPORTE.
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO.
NÃO
INCIDÊNCIADECONTRIBUIÇÕES.SÚMULACARF89.
A
contribuição
social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale transporte,
mesmo que em dinheiro. Súmula CARF 89.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO - As verbas pagas a título de participação nos lucros e
resultados em desacordo com a legislação própria, integram o salário de
contribuição por possuírem natureza salarial.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EMPREITADA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
TOMADOR. RETENÇÃO. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
LANÇAMENTO- A empresa contratante de serviços, executados mediante
empreitada ou cessão de mão de obra, deve reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida, no prazo legal, em nome da empresa cedente da mão de
obra.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
INCORREÇÕES.
AUTO
DE
INFRAÇÃO - A GFIP entregue, na rede bancária, com informações incorretas
ou omissas está sujeita ao auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores decorrentes de vale-
transporte pagos em pecúnia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001760/2011-86
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Nos termos do relatório fiscal de fls. 92 a 102, o presente processo contempla
créditos relativos às contribuições previdenciárias/sociais e ao descumprimento de obrigação
acessória, apurados no período de 01/2007 a 12/2007.
Acrescenta esse relatório que:
=> essas contribuições foram apuradas sobre remunerações pagas aos segurados empregados
em desacordo com a lei a título de vales transportes – em dinheiro – e participação nos lucros e
resultados (contribuições previdenciárias e sociais) – em valores fixos, sem o cumprimento de
metas – e, ainda, sobre a remuneração paga ao contribuinte individual Roberto Boeli (somente
contribuições previdenciárias);

=> faz parte, também deste lançamento a contribuição retida sobre as notas fiscais de serviços
prestados mediante cessão de mão de obra por diversas empresas;

=> as contribuições foram apuradas mediante a aplicação das seguintes alíquotas:
parte dos empregados: 7,65 a 11%;
parte do contribuinte individual: 11%;
empresarial: 20% sobre as remunerações e 11% sobre o valor das notas fiscais;
para o financiamentos dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT): 3% até
05/2007 e 2% a partir de 06/2007; e para os Terceiros (FNDE/Salário Educação, SESI/SENAI,
SEBRAE e INCRA): 5,8%.

=> serviram de base para o lançamento: folhas de pagamento (meio papel e digital); recibos e
nota fiscais; e arquivos contábeis (meio digital).

=> os valores utilizados para o lançamento somente foram declarados em GFIP após o início
do procedimento fiscal;

=> foram lavrados os seguintes Autos de Infração:

• no 37.303.1343 - Em face das contribuições dos segurados, cujo valor, consolidado em
07/02/2011, importa em R$ 16.979,42; já incluídos aí os juros e as multas de mora e de ofício
incidentes sobre o débito originário.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

• no 37.303.1351 - Em face das contribuições empresariais e retenções sobre notas fiscais, cujo
valor, consolidado em 07/02/2011, importa em R$ 107.195,63; já incluídos aí os juros e as
multas de mora e de ofício incidentes sobre o débito originário.

• no 37.303.1360 - Em face das contribuições destinadas aos Terceiros, cujo valor, consolidado
em 07/02/2011, importa em R$ 6.669,60; já incluídos aí os juros e a multa de mora incidentes
sobre o débito originário.

• no 37.303.1378 - Pelo descumprimento de obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 24/07/1991, na competência de 06/2007. Aplicada a multa no valor de R$
2.000,00, em conformidade com o art. 32A, da Lei no 8.212/1991;

• no 37.303.1386 - Pelo descumprimento de obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 24/07/1991, nas competências de 01 a 05/2007 e 07 a 12/2007. Aplicada a
multa no valor de R$ 491,37, em conformidade com o § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.

=> em razão do advento da Medida Provisória – MP no 449, de 04/12/2008, que alterou o valor
da multa, efetuou-se a comparação desta com a vigente à época da ocorrência dos fatos
tributários, o que culminou na aplicação da multa vigente à época em face das competências de
janeiro a maio e de julho a dezembro de 2007 e, inclusive, no que se refere ao descumprimento
da obrigação acessória, e aplicou-se a multa de ofício (MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009) para a competência de junho de 2007, em cumprimento do princípio da
retroatividade mais benigna.

Notificado deste Auto, conforme fls. 3, o sujeito passivo impugnou
tempestivamente, na forma do expediente juntado às fls. 225 a 240, por meio do qual alega, em
síntese, que:
=> É certo que os Autos de Infração no 37.303.1351, no 37.303.1343 e no 37.303.136 derivam
da ausência de compreensão de que os atos praticados pela ora Impugnante estão em
conformidade com a lei e o entendimento dos Tribunais Superiores, aqui também
compreendido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF;

=> consequentemente, a imposição de multa expressa pelo Auto de Infração no 37.303.1386
deverá ser anulada pela ausência de infração a qualquer dispositivo legal;

=> a autuação fiscal não merece prosperar, uma vez que a lei apenas indica possíveis critérios a
serem utilizados pelas partes, e não uma obrigatoriedade; esse é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça;

=> a impugnante cumpriu a convenção coletiva, razão pela qual não há que falar na
incorporação sobre o salário de contribuição das verbas pagas a título de participação nos
lucros;

=> o auxílio transporte foi pago em dinheiro, também em cumprimento de convenção coletiva,
além do que tanto o CARF como o STF já firmaram entendimento sobre o tema, ou seja, sobre
a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal pagamento;

=> é indevida a autuação relativamente à Empresa Brasileira de Segurança e Vigilância Ltda.,
visto que a mesma efetuou os recolhimentos, conforme se verifica das cópias que junta;

=> conforme se verifica das cláusulas segunda e quarta do contrato celebrado com a empresa
Transportes Ponto Final Ltda. não houve cessão de mão de obra na forma estabelecida em lei,
uma vez que não há disponibilização contínua de mão de obra;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

=> na medida que os benefícios pagos não se incluem na remuneração dos trabalhadores, os
mesmos não devem ser declarados em GFIP e assim deve ser anulada a multa representada
pelo AI no 37.303.1386.

Em 11/03/2011 é apresentado emenda à impugnação (fls. 366 a 369), pela qual a
Autuada alega, em síntese, que:
A empresa Carlos Alberto Wolmer – ME é optante do Simples Nacional, razão pela qual não
está sujeita à retenção, conforme art. 191 da Instrução Normativa no 971/2009;

Observando-se que não houve nenhuma irregularidade em face dessa empresa, deverá ser
declarado nulo o Auto de Infração no 37.303.1351.

Às fls. 374/375 consta expediente, protocolado em 26/04/2011, por intermédio do qual a
Autuada apresenta decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o Vale Transporte.

A DRJ Campinas, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
- Dos benefícios que forneceu e/ou pagou aos seus empregados – Verificou-se
que Autuada forneceu aos seus empregados vales transportes em dinheiro e, ainda, concedeu aos
mesmos participação nos lucros e resultados em desacordo com a lei.
Inicialmente, quanto às alegações de que essas parcelas foram
fornecidas/concedidas por força de convenção coletiva, temos que, embora o inciso XXVI do art.
7o da CF/88 imponha o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho”,
parece-nos claro que a regra vincula apenas as pessoas que tenham tomado parte naqueles
acertamentos, ou seja, empregadores e empregados, bem como os órgãos de classe que os
tenham representado no processo de elaboração das convenções ou dos acordos em questão.
Trazendo do abstrato para o concreto, não está o Fisco adstrito ao que restar
pactuado entre os convenentes ou acordantes, sobretudo nas situações em que, como sucede in
casu, o ajustado atentar contra a legislação posta.
Não fosse assim, a lei estaria sobreposta a um acordo coletivo que estabelecesse
não ter natureza salarial o pagamento decorrente de horas extras trabalhadas na forma ali
acordada, ao total arrepio do ordenamento jurídico que afirma justamente o oposto. Nada mais
inadmissível.
O fato é que essas verbas não se subsumem às hipóteses de não incidência das
contribuições previdenciárias de que trata o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. Não obstante,
apenas por apego à argumentação, vale algumas breves considerações acerca das rubricas que, na
visão da defesa, não se encontram no campo de incidência das contribuições lançadas.
Para esse mister, tenha-se em mente o art. 28 da Lei no 8.212/91, sobretudo o seu
inciso I, que estabelece a regra para a composição da base de cálculo da contribuição
previdenciária dos segurados empregado e trabalhador avulso, e o seu § 9o, que enuncia as
exceções àquela regra, isto é, as parcelas que não integram a referida base de cálculo.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

A base de cálculo da contribuição do segurado empregado é a totalidade dos
rendimentos auferidos durante o mês, independentemente da denominação que lhes seja dada
(por isto a expressão “a qualquer título”), destinados a retribuir o seu trabalho prestado ao
empregador. Por conseguinte, em regra, tudo o que é percebido por esse segurado compõe o seu
salário de contribuição, excluindo-se do cômputo apenas as importâncias que excederem ao
limite máximo previsto no § 5o do mesmo artigo e as parcelas de que trata o já citado § 9o.
Relativamente à jurisprudência trazida aos autos e, inclusive, decisões do CARF,
é de se observar o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a
interessada não pode gozar dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter partes” e não “erga omnes”.
Dito isto, analisemos cada uma das parcelas postas em relevo pela defesa
• Do pagamento do vale transporte em dinheiro - Relativamente aos Vales
Transporte alega a Autuada que o pagamento se verificou em dinheiro, em conformidade com o
Acordo Coletivo.
Ressalte-se que o art. 4o da Lei no 7.418/85 é de solar clareza ao afirmar que a
concessão do vale transporte “implica a aquisição pelo empregador dos Vales Transporte
necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência trabalho e vice versa”, ao
mesmo tempo em que nenhum outro de seus dispositivos sequer acena com a possibilidade de os
“vales” serem substituídos por dinheiro.
Em realidade, leitura de todo o texto dessa lei de 1985 evidenciará que seu
objetivo foi instituir tão somente o “vale transporte”, e não uma prestação em dinheiro que
tivesse a mesma finalidade. Noutras palavras, embora seja verdadeiro que a lei em comento não
contenha dispositivo que, expressamente, vede a substituição de “vale” por espécie, não é menos
verdadeiro que tanto o seu art. 4o como análise sistemática de seu inteiro teor conduzem à
conclusão de que tal impedimento se faz presente.
Não por outro motivo que o regulamento aprovado pelo Decreto no 95.247/87
prescreve, em seu art. 5o que “É vedado ao empregador substituir o Vale Transporte por
antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento”, ficando ressalvada dessa
proibição apenas o caso de falta ou insuficiência de estoques de vale transporte.
De outro lado, quanto à jurisprudência trazida aos autos (fls. 374 e 375), é de se
observar o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode
gozar dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter partes” e não
“erga omnes”.
• Da participação nos lucros - O pagamento em questão ocorreu em
desconformidade com a legislação vigente – Lei no 10.101/2000 – que regula a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados (PLR) da empresa como instrumento de integração entre o
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da
Constituição Federal de 1988.
A participação nos lucros e/ou resultados não constitui base de incidência de
contribuição previdenciária se houver negociação entre a empresa e seus empregados. Quando,
então, devem constar dessa negociação regras claras e objetivas, periodicidade da distribuição e,
inclusive, mecanismos de aferição mediante a fixação de critérios e condições relativos à
produtividade, qualidade ou lucratividade e, ainda, programas de metas pactuadas previamente.
Consoante Relatório Fiscal a Autuada pagou valores fixos a título de participação
nos lucros e/ou resultados em atendimento à Convenção Coletiva, sem o cumprimento de metas.
Ou seja, tais valores foram pagos sem a realização de negociação entre a empresa e empregados,
mediante a fixação de regras claras e objetivas em tal participação, conforme exige a lei.
Com efeito, a “ADERE” ao se distanciar dos requisitos estabelecidos na norma
reguladora referentemente ao PLR, fica sujeita a tributação uma vez que a Lei no 8.212/91, no
art. 28, § 9o, condicionou a exclusão dessa parcela à estrita observância da lei específica
Neste sentido, e considerando que, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código
Tributário Nacional CTN, a legislação tributária que disponha sobre exclusão de crédito
tributário deve ser interpretada restritivamente, a parcela paga aos empregados em desacordo
com a legislação específica não pode ser considerada isenta de contribuição previdenciária.
Por conseguinte, fica o contribuinte responsável pelo recolhimento das
contribuições sociais/previdenciárias incidentes sobre essas rubricas.
Da multa aplicada - No que se refere à obrigação principal descumprida, é
importante lembrar que a Medida Provisória no 449, convertida na Lei no 11.941, de 27052009,
alterou a regra de imposição das multas de mora por lançamento de ofício, submetendo-o à
capitulação do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que versa sobre a multa de
75%, nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, e de
seu agravamento, quando couber. Pelo que, para as infrações com fato gerador anterior a
04/12/2008 – data da entrada em vigor daquela MP –, na aplicação da multa deve ser observado
o princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. II, alínea “c”), comparando-se as
multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador (aí incluída a
multa pelo descumprimento de obrigação acessória) e a imposta pela legislação superveniente.
Assim, em virtude dessa sistemática, a fiscalização realizou análise comparativa
entre as penalidades vigentes na época da infração, relativas ao descumprimento de obrigações
principal e acessória, e a prevista nos dispositivos legais atualmente em vigor, para fins de
aplicar aquela mais favorável ao contribuinte, em atendimento ao comando contido no art. 106
do CTN, II, alínea “c” (multa mais benéfica). Pelo que pode-se afirmar que as multas aplicadas
estão em perfeita sintonia com os dispositivos legais de regência.
Dos serviços tomados – Constatou- se que a Autuada tomou serviços de diversas
empresas, prestados mediante cessão de mão de obra, no período de 01/2007 a 12/2007, mas que
deixou de efetuar a retenção e o correspondente recolhimento da contribuição previdenciária
devida, conforme exige o art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

Estabeleceu-se, assim, o instituto da substituição tributária, em que as
contribuições são cobradas antes da ocorrência do fato gerador da obrigação previdenciária, que
ocorrerá quando do pagamento da folha de salários dos empregados que trabalhavam em
benefício da empresa cedente. Assim, o contribuinte substituto, no caso, a empresa contratante,
no ato de quitação das faturas de prestação de serviço, deve reter e recolher antecipadamente
onze por cento sobre o valor da nota fiscal/fatura, valor que será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
Quanto à alegação de que a Empresa Brasileira de Segurança e Vigilância Ltda.
efetuou os recolhimentos exigidos, é importante lembrar que as guias juntadas (sob o Código de
Pagamento 2100) se referem às contribuições sociais/previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas por essa empresa aos seus empregados (fls. 325 a 353). E, que, portanto, os
valores lançados, em face das notas fiscais emitidas por essa empresa, devem permanecer
inalterados.
Relativamente à empresa Transportes Ponto Final Ltda. alega a Autuada que não
houve cessão de mão de obra na forma estabelecida em lei, uma vez que não há disponibilização
contínua de mão de obra.
Entende-se por cessão de mão de obra a colocação a disposição da contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza ou a forma
de contratação (Lei 8.212, art. 31, §3o).
Para caracterizar, então, cessão de mão de obra é necessário contratação de
serviço, no qual a contratada mantenha, integralmente, funcionários à disposição da
empresa contratante para executarem tarefas de seu interesse. Este tipo de contratação é
bastante conhecido como “terceirização de pessoas”.
De grande valia a lição do professor da Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul, Mazenildo Feliciano Pereira, em texto intitulado “Empresas não cessionários de mão de
obra ou empreitada e a exigência da retenção de 11% pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)” publicado em www.tecnicajuridica.com.br, consultado em 10 de fevereiro de 2012.
Pela lição deste i. professor, é possível verificarmos que para a caracterização da
cessão de mão de obra os profissionais deverão ficar sob ordens do tomador.
Do contrato juntado destaca-se as seguintes condições. Quer dizer, para a
realização dos serviços contratados – transporte de passageiros – a contratada coloca pessoas
(motoristas) à disposição da contratante. A atividade da empresa contratada adequa-se ao inciso
XIX do § 2o, do art. 219, do Regulamento da Previdência Social – RPS.
Com efeito, considerando que os serviços tomados estão inseridos na relação de
que trata o parágrafo segundo acima transcrito e que os mesmos foram realizados mediante
cessão de mão de obra, fica o contratante desses serviços obrigado a reter e recolher a
contribuição incidente sobre o valor pago por esses serviços.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

Quanto aos serviços tomados da empresa Carlos Alberto Wolmer – ME, é de se
concordar com a Autuada de que os serviços prestados pela mesma, por ser optante do Simples
Nacional, não estão sujeitos à retenção, conforme previsão contida no art. 191 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
Assim, merece reconhecer a exclusão dos valores lançados sob o levantamento R3
CARLOS ALBERTO WOMER ME.
Ante a todo o exposto, vota a DRJ no sentido de se considerar improcedente a
impugnação relativa aos Autos de Infração no 37.303.1343, no 37.303.1360, no 37.303.1378 e
no 37.303.1386, mantendo-se os créditos previdenciários por meio deles constituídos, e
procedente em parte a impugnação relativa ao Auto de Infração no 37.303.1351, mantendo-se
parcialmente o crédito previdenciário por meio dele constituído, passando o valor consolidado
do débito deste Auto de Infração de R$ 107.195,63, para R$ 97.627,59.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja afastado o credito tributário com relação aos pagamentos
feitos a título de vale transporte, PLR e feitos a serviços contratados com cessão de mão de obra.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Saliente-se que a decisão de piso já deu provimento ao pleito, recalculando a
multa.

 Pagamento de Vale Transporte em dinheiro

A pretensão do Recorrente está amparada na Súmula CARF 89, segundo
a qual não incide contribuição previdenciária sobre o vale transporte, mesmo que pago
em dinheiro. Veja-se:

Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a
título de vale transporte, mesmo que em pecúnia.

Tal verbete está em consonância com o entendimento do STF, abaixo
reproduzido, segundo o qual "a cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em
dinheiro, a título de vales transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a
Constituição, sim, em sua totalidade normativa".

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. VALE TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO
FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

CONSTITUIÇÃO
DO
BRASIL.
CONSTITUIÇÃO
COMO
TOTALIDADE
NORMATIVA.
1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale transporte ou
em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício.

2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter
seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional.

3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das
relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto
instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor
libera o devedor.
Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que
se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa liberação
indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial.

4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de
ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado.

5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita
ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que
este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso
forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão
em outro valor.

6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título
de vales transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em
sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.

(RE 478410, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010,
DJe086 DIVULG 13052010 PUBLIC 14052010
EMENT VOL0240104 PP00822 RDECTRAB v. 17, n. 192, 2010, p. 145166) ;

Logo, o recurso voluntário deve ser provido neste particular.

 Pagamento de PLR
A não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
participação nos lucros ou resultados deve-se ater aos limites da Lei 10.101/2000, por força de
expressa previsão no art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal .
Consoante Relatório Fiscal a Autuada pagou valores fixos a título de participação
nos lucros e/ou resultados em atendimento à Convenção Coletiva, sem comprovação da
exigência do cumprimento de metas. Ou seja, não foi devidamente comprovado que tais valores
foram pagos com fixação e analise das regras claras e objetivas, conforme exige a lei.
Com efeito, ao se distanciar dos requisitos estabelecidos na norma reguladora
referentemente ao PLR, fica sujeita a tributação uma vez que a Lei no 8.212/91, no art. 28, § 9o,
condicionou a exclusão dessa parcela à estrita observância da lei específica
Neste sentido, e considerando que, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código
Tributário Nacional CTN, a legislação tributária que disponha sobre exclusão de crédito
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

tributário deve ser interpretada restritivamente, a parcela paga aos empregados em desacordo
com a legislação específica não pode ser considerada isenta de contribuição previdenciária.
Portanto, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
devidas incidentes sobre os valores pagos aos empregados a título de participação nos lucros.

 Da ausência de recolhimento das contribuições sociais sobre os serviços de
cessão de mão de obra – Empresa Transportes Ponto Final

Relativamente à empresa Transportes Ponto Final Ltda. alega a Autuada que não
houve cessão de mão de obra na forma estabelecida em lei, uma vez que não há disponibilização
contínua de mão de obra. Sustenta a Recorrente que há uma simples prestação de serviços em
que a empresa contratada é obrigada a transportar os funcionários da empresa contratante no
percurso residência – trabalho , em horário pré fixado pelas partes.
Assim, aduz que não há cessão de mão de obra na forma estabelecida na lei , uma
vez que não há disponibilização contínua de mão de obra no estabelecimento do tomador.
A Receita Federal do Brasil esclareceu que o serviço de transporte de passageiros
se sujeita à retenção previdenciária prevista na legislação de custeio da Previdência Social,
quando executado mediante cessão de mão de obra.
A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para efeito de
caracterização da cessão de mão de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as
ordens do tomador dos serviços, que detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o
andamento dos trabalhos.
Para fins dessa disponibilização, não é necessário que o trabalhador fique
exclusivamente por conta da empresa contratante, bastando que ocorra a colocação do
trabalhador à disposição da contratante durante o horário contratado. Entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros,
de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
O cerne da questão está em saber se o trabalhador fica subordinado à
tomadora/contratante (relação de locação/cessão de mão de obra) ou se fica subordinado à
empresa contratada e prestadora dos serviços.
No caso em comento, parece estar demonstrado que as ordens eram do tomador
dos serviços, que detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o andamento do serviço.
Portanto, entendo que deve ser mantida essa parcela do lançamento.

Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Voluntário, afastado as parcelas relativas a pagamento de vale transporte em
dinheiro.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001760/2011-86

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 444
DF CARF MF
Original